Tribunal: TJPA
Processo: 0024989-06.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024989-06.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCAS LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
024989-06.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA – ISAIAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

APELADO: LUCAS LIMA PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO (ART. 157, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DO MINSTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO.

CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
TESE REJEITADA
. Em uma reanálise de todas as provas contidas nos autos, constato que não foi produzida em juízo provas suficientes que pudesse sustentar que o apelado praticou o crime de
roubo simples
(art. 157, “caput”, do Código Penal), as três testemunhas ouvidas em juízo declararam não lembrarem do fato, principalmente se a vítima recuperou o seu celular. Quanto à vítima, suas declarações foram feitas com base em investigação a margem do procedimento legal cabível. Destarte, autoria delitiva não restou demonstrada de modo incontroverso. Ao contrário, há dúvidas severas sobre a culpabilidade do apelado, uma vez que a vítima não fora ouvida em juízo, e nem consta nos autos de Inquérito policial o reconhecimento formal em delegacia, muito menos a ratificação pelos agentes ouvidos em juízo sobre o referido reconhecimento. Ressalte-se ainda que o réu não fora ouvido em juízo em razão da decretação de sua revelia, o que não confirmação pelos

policiais da autoria delitiva. Solução outra não resta, que a manutenção de sua absolvição, com espeque no princípio
in dubio pro reo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Belém/PA,
31
de julho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
024989-06.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA – ISAIAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

APELADO: LUCAS LIMA PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença (id.13576895) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém-PA, que ABSOLVEU o réu sob a alegação da inexistência de reconhecimento do acusado na fase judicial, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Relatou a denúncia, (id.13576874), que no dia 22/10/2019, por volta de 14h50min, Lanna Costa de Araújo foi vítima do delito de roubo simples, cujo teor é o denunciado LUCAS LIMA PEREIRA.

Conforme a denúncia, a vítima desceu do ônibus na Av. Almirante Barroso em frente ao SETRAN, momento em que percebeu que o denunciado estava parado no local. A vítima começou a andar e o denunciado passou a segui-la, ocasião que abordou a vítima, dizendo que estava armado com uma faca e tentou puxar a sua bolsa, sendo que esta puxava a bolsa de volta. Desse modo, o denunciado conseguiu subtrair o aparelho de telefone celular da vítima do modelo IPHONE e fugiu.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelado, como incursos nas práticas previstas no art. 157
caput,
do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 25/11/2019 (id.13576875).

Em 10/08/2022 fora realizada audiência de instrução e julgamento (id.13576890)

A
sentença
prolatada em 03/03/2023 (id.13576895) o juízo ABSOLVEU o acusado LUCAS LIMA PEREIRA, por inexistência de reconhecimento do acusado na fase judicial, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em
razões recursais
(id.13576899) o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para condenar o acusado, pelo crime tipificado no art. 157, “caput”, do CPB.

Em
contrarrazões (id.13576903)
, a defesa pugnou pelo conhecimento e
não provimento
do presente recurso.

Nesta Instância Superior
, (id.13998397), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Procuradora Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém
(id
.
13540950
) que absolveu o denunciado, sob a alegação da inexistência de reconhecimento do acusado na fase judicial, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal

não
merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

No caso dos autos, narra a denúncia que
no dia 22/10/2019, por volta de 14h50min, a nacional Lanna Costa de Araújo, após descer do ônibus na Av. Almirante Barroso em frente ao SETRAN, momento em que percebeu que o denunciado estava parado no local. A vítima começou a andar e o denunciado passou a segui-la, ocasião que abordou a vítima, dizendo que estava armado com uma faca e tentou puxar a sua bolsa, sendo que esta puxava a bolsa de volta. Desse modo, o denunciado conseguiu subtrair o aparelho de telefone celular da vítima do modelo IPHONE e saiu em fuga, em seguida, a ofendida começou a gritar por socorro e saiu correndo atrás do suspeito, que outras pessoas também saíram em perseguição ao acusado, que ao adentrar em uma rua sem saída, tentou pular o muro do SETRAN, porém fora detido, sendo encaminhado à delegacia.

Afirmam o
Parquet
que a sentença absolutória não se encontra em consonância com as provas dos autos; que durante a instrução restou induvidosa a materialidade e autoria delitiva.

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas de acusação que prestaram as seguintes declarações.

A testemunha de acusação, policial militar

IVALDO COELHO SAMPAIO
, afirmou: (id.13576887)

“
QUE lembra do fato; QUE foi uma estudante que o indivíduo

roubou o seu celular; QUE não lembra se o acusado estava com o celular; QUE o acusado estava com uma faca; QUE Não lembra se o celular foi devolvido para vítima;”

A Testemunha de Acusação
FABIO SANTOS DE SOUZA
(id.13576888)

“QUE não lembra desta situação.

A testemunha, policial militar
SILVESTRE RIBEIRO DA SILVA
(id.13576889):

“QUE lembra do fato; QUE foram acionados via CIOP e populares sobre a situação; QUE os populares estavam com o acusado, ocasião que chegaram e evitaram o lixamento do mesmo; QUE não lembra se o celular já havia sido pegue e entregue a vítima; QUE não lembra se o acusado estava com algum armamento (revolver, faca ou algo para cortar; QUE nunca ouviu falar no LUCAS naquela redondeza como assaltante; QUE segundo relatos ele tinha levado um I
PHONE; QUE

a vítima era uma mulher.
”

A única testemunha que lembrou do fato (SILVESTRE RIBEIRO DA SILVA) não presenciou o fato delituoso, e não trouxe elementos que esclarecesse os fatos, tendo em vista que afirmou não lembrar se o acusado fora apreendido com o celular.

Muito embora a materialidade delitiva tenha sido comprovada pelo auto de apresentação e apreensão e de devolução do aparelho celular da vítima (id.), entretanto, quanto à autoria delitiva não restou comprovada, tendo em vista que a ofendida não fora ouvida em juízo, para ratificar suas declarações prestadas em delegacia, assim como compulsando os autos de Inquérito Policial não consta o reconhecimento do acusado pela ofendida.

É evidente que as declarações prestadas em juízo, não são capazes de comprovar a autoria delitiva por parte do apelado, uma vez que o réu não fora reconhecido em juízo, tendo em vista a decretação de sua revelia.

Observa-se no presente caso, inexistir outras provas que corroborem com as afirmativas da ofendida, prestadas em delegacia, uma vez que a ofendida não fora ouvida em juízo.

A sentença ora guerreada
(ID. 7633491
), prolatada pela Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital, ao proferir a sentença penal absolutória decidiu, por entender inexistir provas suficientes e adequadas a condenação do réu, confira-se:

“(...) Analisando os autos, verifico que a materialidade do delito (subtração de coisa alheia móvel) está demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão e de devolução do aparelho celular à vítima (ID Num. 39881428 - Pág. 3 e Num. 39881428 - Pág. 5). Quanto à autoria, o acusado foi detido pelos policiais militares ouvidos em juízo, sendo que Fabio Santos de Souza (ID 74252551) disse não se recordar dos fatos. Ivaldo Coelho Sampaio (ID 74252548) disse que é policial militar e que lembra dos fatos. Disse que a vítima era estudante e que o acusado roubou o celular dela. A guarnição foi acionada e prendeu o acusado e o levou até a delegacia. Não lembra se quando foi preso o acusado ainda estava com o celular nem se a vítima recebeu o celular de volta. Se não está enganado, o acusado estava com uma faca.

Silvestre Ribeiro da Silva (ID 74252553) disse que se lembra do fato e que foram acionados via CIOP e por populares. O que tinha acontecido é que a vítima tinha sido assaltada e os populares estavam com o denunciado. Então chegaram e evitaram o linchamento do acusado. Não se lembra se quando chegaram o celular já havia sido devolvido à vítima. Também não lembra se o réu estava com qualquer espécie de arma. Segundo relatos, o acusado tinha roubado um Iphone e quando chegaram, já estava detido por populares e não sabe se o celular tinha sido devolvido à vítima.

Desse modo, as testemunhas ouvidas não presenciaram o delito, mas apenas o momento subsequente.

A vítima não foi ouvida em juízo e tampouco consta dos autos auto de reconhecimento do acusado, de modo que, na fase em que poderia ter sido exercido o contraditório, a autoria não restou provada. Posto isso, considerando a inexistência de reconhecimento do acusado na fase judicial
.”

Na hipótese, no entanto, é imperioso o reconhecimento de que não houve durante a instrução criminal, produção de provas aptas a revelar a responsabilidade penal do apelado, tendo em vista que a prova judicial é formada tão somente pelos relatos de duas testemunhas, não há certeza da autoria delitiva pelo apelado. Destarte, autoria delitiva não restou demonstrada de modo incontroverso. Ao contrário, há dúvidas severas sobre a culpabilidade do apelado, uma vez que não fora ouvida a vítima e nem houve o seu reconhecimento em delegacia.

Vale dizer, ainda que há indícios de que o apelado
LUCAS LIMA PEREIRA
tenha cometido o delito, tais elementos não poderiam ser utilizados como fundamento para uma condenação.

Desta feita, não havendo elementos suficientes a comprovarem verdadeiramente a autoria delitiva, por parte do apelado, do crime de roubo narrado na inicial acusatória, por inexistir reconhecimento formal realizado em delegacia ou em juízo, tendo a sentença de primeira instância analisado de forma pormenorizada as declarações colhidos no curso do processo e as provas apresentadas pela acusação, com a devida exposição das fragilidades, solução outra não resta não seja a manutenção de sua absolvição, com espeque no princípio
in dubio pro reo.

Certo é que, para um édito condenatório, não basta apenas a probabilidade, é necessária a certeza, a qual deve ser extraída das provas carreadas para os autos, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, divirjo do parecer ministerial,
CONHEÇO o recurso de apelação criminal e no MÉRITO, pelo seu IMPROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença absolutória em favor do apelado
LUCAS LIMA PEREIRA.

É como voto
.

Belém/PA,
31
de julho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/08/2023